Tribunal: STF
Processo: ARE 1600452
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:
 
“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. I. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL POR SUPOSTA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA “CONTESTAÇÃO”. RAZÕES RECURSAIS QUE GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. II. MÉRITO. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGIME PRÓPRIO PARA INSTRUIR PEDIDO DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO, GARANTIDO PELO ART. 5º, XXXIV, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADO APROVEITAMENTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM OUTRA LINHA FUNCIONAL DA SERVIDORA PARA GERAR VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E PROIBIÇÃO DA DESAVERBAÇÃO QUE NÃO INTERFEREM NO DIREITO À CERTIFICAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO”. (eDOC 100 – ID: 5fdb99e4)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXIV, “b”, do texto constitucional. (eDOC 133 – ID: 6a037f82)
Nas razões recusais, o Estado do Paraná se insurge contra acórdão que manteve a concessão de mandado de segurança para determinar a expedição de certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.
Afirma que o direito constitucional à expedição de certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal não abrange a emissão de certidão que viabilize pretensão reputada contrária à legislação, notadamente quando o respectivo tempo contributivo já houver sido utilizado no regime próprio de previdência para a produção de efeitos financeiros.
Explica que “o tempo de contribuição a ser anotado na Certidão de Tempo de Contribuição – CTC já foi utilizado pelo RPPS e que não poderá ser desaverbado, não tem a impetrante direito à emissão dessa”. (eDOC 133 – ID: 6a037f82, p. 7)
Sustenta que “[d]everia o Tribunal Local, ao menos, ter concedido parcialmente a segurança, determinando que na Certidão de Tempo de Contribuição – CTC conste ainda que não terá o efeito de assegurar ao RGPS/INSS a respectiva compensação financeira, além da ressalva já constante, no sentido de que tais contribuições e tempo respectivo já gerou vantagens financeiras”. (eDOC 133 – ID: 6a037f82, p. 8)
É o relatório.
Decido. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, a pretensão objeto do presente mandado de segurança consiste na expedição de certidão de tempo de contribuição da impetrante junto ao RPPS para apresentação perante o INSS, que analisará a possibilidade de o tempo certificado ser ou não usado para fins de aposentadoria no RGPS. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Após a emenda à inicial (M. 28.1 dos autos originários), Claudete Terezinha Copini Valdameri afirmou ter sido funcionária da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, com dois vínculos estatutários. 
Em 28.03.2019, requereu aposentadoria junto ao INSS por ter, igualmente, vertido contribuições para o regime geral da previdência social. A autarquia federal exigiu a apresentação da certidão do tempo de contribuição do regime próprio estadual (do período de 20.04.1994 a 31.01.2010), conforme documentos de M. 1.6 dos autos originários. 
(...)
Mérito 
O INSS, em análise de pedido de aposentadoria formulado pela impetrante exigiu a apresentação de CTC do período de contribuição do regime próprio estadual, além do decreto de exoneração da servidora (M. 1.6, p. 22):
(...)
É incontroverso que a impetrante manteve vínculo funcional com o Estado do Paraná (a segunda linha funcional), no período de 20.04.1994 a 31.01.2010, cargo do qual foi exonerada (cf. declaração da Secretaria de Estado da Educação de M. 1.6, p. 27), datada de 04.01.2015. 
Também é incontroverso que contribuiu para o regime próprio estadual. Assim, a impetrante possui o direito líquido e certo de obter a certidão do tempo de contribuição do cargo do qual se desligou.
(...)
Quanto à impossibilidade de desaverbação do tempo de contribuição aproveitado em outra linha funcional com vantagens remuneratórias, o art. 96, VIII, da Lei Federal 8.213/91 traz expressa vedação: 
“Art. 96 - O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade; e (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)”. 
Ocorre que a impetrante não requereu a desaverbação de tempo eventualmente aproveitado em outro vínculo funcional. De acordo com o pedido e a causa de pedir desta ação mandamental, a discussão está adstrita à expedição da CTC. 
Assim, eventual utilização do tempo do tempo de contribuição para o incremento de vantagens remuneratórias – dobra de carga horária e vencimentos em outra linha funcional da qual a impetrante teria se aposentado – não desobriga os impetrados de expedir a certidão de tempo de contribuição do período postulado. 
Veja-se, inclusive, que ao expedir a CTC em cumprimento da liminar, a Paranaprevidência consignou a seguinte ressalva: “O período certificado é referente ao padrão exonerado (lf-03), que GEROU VANTAGENS FINANCEIRAS na concessão do benefício de APOSENTADORIA do padrão-lf-01, como opção de dobra de carga horária” (M. 45.2)[4].
Nesse contexto, caberá à autarquia previdenciária federal analisar se, diante do referido apontamento, o tempo certificado poderá ou não ser vertido para o regime geral da previdência social para fins de concessão da aposentadoria almejada junto ao INSS”. (eDOC 100 – ID: 5fdb99e4, p. 4-9, grifo nosso)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.04.2020. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 5º, XXXIV, b, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à expedição da certidão pela entidade previdenciária, de reconhecimento de tempo de serviço de trabalhador rural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.213/1991). 2. Os precedentes apontados pela parte Recorrente, que se firmaram no âmbito desta Corte, no sentido da necessidade de recolhimento de contribuição previdenciária são inaplicáveis à situação dos autos. 3. No caso concreto, além de incidir, na hipótese dos autos, a Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, o Tribunal de origem, para decidir a causa, amparou-se, também, no art. 5º, XXXIV, b, da CF, o qual assegura a todos a obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, como ocorre no caso dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1250215 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.07.2020) 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Emissão de certidão de tempo de contribuição. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. ARE-RG 748.371. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  (ARE 834099 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.10.2014)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente